Tribunal: TCU
Processo: 033.394/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10599/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensões especiais de ex-combatentes constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 033.394/2020-2 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Abimael Rodrigues da Costa (XXX.903.463-XX); Antonio Valdonizio Morais de Souza (XXX.892.203-XX); Celia dos Santos da Silva (XXX.876.813-XX); Francisca Freire Dantas (XXX.952.053-XX); Francisca Silvestre Oliveira (XXX.278.783-XX); Laura Bandeira Viana (XXX.674.893-XX); Maria Batista Vanderlei (XXX.678.884-XX); Maria Bernardo de Sousa (XXX.412.293-XX); Terezinha de Castro Benicio (XXX.500.163-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.